Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000269-73.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
PACIENTE: ADILSON CASSIMIRO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias, em favor de Adilson Cassimiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva; inferindo, ainda, que ele foi denunciado pelo referido delito, tal como se infere dos autos do processo registrado sob o n. 1015771-57.2021.8.11.0042.
Aduzem os impetrantes que foi apresentada a defesa prévia do paciente, postulando, na ocasião, a revogação da sua prisão preventiva, contudo até o presente momento não houve qualquer pronunciamento do juízo do primeiro grau.
Sustentam que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, daí por que a sua restrição ambulatorial configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
Asseveram que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Afirmam que não há provas suficientes da materialidade delitiva, porquanto: “Apesar da grande quantidade de substância entorpecente encontrada, veja-se que TODO O MATERIAL ENTORPECENTE foi encontrado em terreno baldio e, apesar de ser próximo da residência dele, não há ligação direta do material delitivo com o Paciente”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória deste mandamus, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo favorecido, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, consistente em aproximadamente 8 kg (oito quilos) de substância aparentando ser maconha. Além disso, o magistrado asseverou que a liberdade do beneficiário configura risco concreto de reiteração delitiva, eis que reponde por outros crimes.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desse writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator